Tribunal: TJSP
Processo: 2238453-85.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
r 123/2020, que veda novas contratações até 31.12.2021. Inviabilidade. Nova postulação com cunho de embargos infringentes. Circunstância preexistente ao próprio julgamento. Acolhimento que incidiria em contradição com o próprio resultado. Ademais, a situação pode ser contornada a partir dos próprios quadros funcionais regulares hoje existentes à disposição da Câmara Municipal.
Prequestionamento tirado com base nos verbetes 356 do STF e 98 do STJ.
Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2238453-85.2019.8.26.0000; Relator (a): Roberto Solimene; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 26/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Roberto Solimene

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

26/08/2020

Data de publicação:

27/08/2020

Ementa:
Embargos declaratórios. Direta de Inconstitucionalidade. Suposta superficialidade no exame da alegada inconstitucionalidade de alguns dos cargos comissionados tratados na exordial, quais sejam, Chefe de Secretaria, Chefe de Contabilidade, Tesouraria e RH, Assessor da Mesa Diretora, Chefe de Imprensa e Cerimonial. Embargante que se reporta à fundamentação consignada na divergência. Caráter

Ementa:
Embargos declaratórios. Direta de Inconstitucionalidade. Suposta superficialidade no exame da alegada inconstitucionalidade de alguns dos cargos comissionados tratados na exordial, quais sejam, Chefe de Secretaria, Chefe de Contabilidade, Tesouraria e RH, Assessor da Mesa Diretora, Chefe de Imprensa e Cerimonial. Embargante que se reporta à fundamentação consignada na divergência. Caráter infringente. Impossibilidade. Fundamentação que se ateve a todos os cargos, não excetuando qualquer dentre eles e exemplificando alguns com destaque para reforço da argumentação. Exceções tratadas no r. pronunciamento divergente exatamente por conta do desacordo pontual.
Modulação de 120 dias a partir do julgamento. Pretensão de extensão "para o final de 2021", em razão das limitações administrativas surgidas com a Lei Complementar 123/2020, que veda novas contratações até 31.12.2021. Inviabilidade. Nova postulação com cunho de embargos infringentes. Circunstância preexistente ao próprio julgamento. Acolhimento que incidiria em contradição com o próprio resultado. Ademais, a situação pode ser contornada a partir dos próprios quadros funcionais regulares hoje existentes à disposição da Câmara Municipal.
Prequestionamento tirado com base nos verbetes 356 do STF e 98 do STJ.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
42
Registro: 2020.0000689566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2238453-85.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PRESIDENTE
DA
CÂMARA
MUNICIPAL DE OLÍMPIA,
é embargado
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), ADEMIR BENEDITO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES
DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA E MOREIRA
VIEGAS.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2238453-85.2019.8.26.0000/50000
- 2 -
Embargos declaratórios tirados na
Direta de Inconst. n. 2238453-85.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Câmara Municipal de Olímpia
Voto n. 51.005
Embargos declaratórios. Direta de Inconstitucionalidade.
Suposta
superficialidade
no
exame
da
alegada
inconstitucionalidade de alguns dos cargos comissionados
tratados na exordial, quais sejam, Chefe de Secretaria, Chefe
de Contabilidade, Tesouraria e RH, Assessor da Mesa Diretora,
Chefe de Imprensa e Cerimonial. Embargante que se reporta à
fundamentação consignada na divergência. Caráter infringente.
Impossibilidade. Fundamentação que se ateve a todos os
cargos, não excetuando qualquer dentre eles e exemplificando
alguns com destaque para reforço da argumentação. Exceções
tratadas no r. pronunciamento divergente exatamente por conta
do desacordo pontual.
Modulação de 120 dias a partir do julgamento. Pretensão de
extensão “para o final de 2021”, em razão das limitações
administrativas surgidas com a Lei Complementar 123/2020,
que veda novas contratações até 31.12.2021. Inviabilidade.
Nova postulação com cunho de embargos infringentes.
Circunstância preexistente ao próprio julgamento. Acolhimento
que incidiria em contradição com o próprio resultado.
Ademais, a situação pode ser contornada a partir dos próprios
quadros funcionais regulares hoje existentes à disposição da
Câmara Municipal.
Prequestionamento tirado com base nos verbetes 356 do STF e
98 do STJ.
Embargos rejeitados.
Por maioria de votos e nos termos do elevado
pronunciamento do rel., e. Des. BERETTA DA SILVEIRA, o col. Órgão
Especial, na sessão de 8 de julho do corrente ano, (i) acolheu preliminar
para extinguir parte desta direta de inconstitucionalidade, por conta da
edição de nova regulação legislativa em relação à tabela de vencimentos do
anexo I da res. 192/2018, o que superou uma parte da impugnação. E,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2238453-85.2019.8.26.0000/50000
- 3 -
quanto ao mais, novamente por maioria, (ii) julgou-se procedente a
presente ação para afirmar a inconstitucionalidade de cargos em comissão,
sem olvidar a deliberação que deu (iii) pela modulação em 120 dias, estes
contados daquele julgamento (fls. 342/365).
Entretanto, não resignada, e via embargos declaratórios, a
Câmara Municipal reclama que o aresto padeceria de omissão, por conta da
sumária análise feita sobre a inconstitucionalidade atinente aos cargos,
supostamente não devidamente explicadas as razões relativas aos postos
de Chefe de Secretaria, Chefe de Contabilidade, Tesouraria e RH, Assessor
da Mesa Diretora e Chefe de Imprensa e Cerimonial. A respeito, como
contraposição paradigmática, a embargante tomou emprestado o r. voto
exarado pela divergência. Também correu a prequestionar a incidência dos
verbetes 356, do col. Supremo Tribunal Federal e 98, do e. Superior
Tribunal de Justiça. E nem se olvidou postular modulação em maior
extensão temporal, para não dar causa à suspensão dos serviços, eis que
está impedida de realizar novas contratações em razão da recente edição
da Lei Complementar n. 123/2020. A pretensão é de que se estenda a
situação existente até 31.12.2021 (fls. 1/9).
É o resumo do quanto necessário e nosso voto tem o n.
51.005.
Respeitosamente, o relator, ao examinar os cargos, o fez
sem excepcionar qualquer deles e, ao tratar de alguns, procedeu assim
para exemplificar e realçar as razões do seu entendimento. Data vênia, não
se há falar em omissão.
Com relação à invocação, pela embargante, do voto
divergente, de lavra do e. Des. MARCIO BARTOLLI, o destaque nele feito
por S. Exa. o foi exatamente por conta da discordância pontual. De

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2238453-85.2019.8.26.0000/50000
- 4 -
todo o modo, esta via não se presta de infringentes, inviável, não
presentes as hipóteses legais, modificar o resultado do julgamento.
Cf.
velha
orientação
“os
embargos
prestam-se
a
esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições do julgado.
Não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante” (STJ,
1a Turma, EDclAgRgResp 10270-DF, Rel. Min. PEDRO ACIOLI, j. 28.8.1991,
DJU 23.9.1991, p. 13067; “Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9a
ed, editora RT, 2006, p. 788), ou seja, “a omissão, contradição ou
obscuridade devem existir no próprio texto embargado, e não no cotejo
deste com o entendimento do embargante acerca da correta aplicação dos
dispositivos normativos mencionados” (TJSP, ED no 0547092-68.2010, Rel.
Des. RENATO NALINI).
Os embargos declaratórios se voltam especificamente à
correção formal da decisão judicial, quando tenha havido omissão,
ambiguidade, contradição, ou obscuridade e “só excepcionalmente,
ensejam efeito infringente, resultante de correção baseada numa das
quatro hipóteses mencionadas” (ERESP no 108.414-SP, Rel. Min. LUIZ
VICENTE CERNICCHIARO).
Quando destaca a divergência e remete ao seu elevado
conteúdo, em razão deste ser mais minudente, a Câmara Municipal de
Olímpia deixou exposta a sua pretensão de reversão do quanto deliberado,
invocando lacuna inexistente, pois a rejeição do texto legal, cf. conclusão
da d. maioria posta no julgado embargado, deu-se em razão de todo ele
padecer dos mesmos vícios.
Após enumerar os conteúdos de cada cargos, entre fls
354/357, assim se pronunciou a maioria, cujo excerto transcrevo a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2238453-85.2019.8.26.0000/50000
- 5 -
“(...) Feitas essas observações, da atenta leitura dos
pontos acima destacados (cargo a cargo), fica claro que
NENHUM
daqueles
postos
laborais
desempenha,
efetivamente, funções que se enquadrem nos conceitos
materiais de chefia, direção e/ou assessoramento típicas
dos cargos qualificados como de provimento em comissão.
Realizam, isso sim, atividades burocráticas, de índole
técnica e administrativa, de suporte à Câmara Municipal de
Olímpia.
Nesse universo, especial destaque pode ser conferido aos
postos de Assessor de Vereador e Chefe do Departamento
Jurídico (...)” (verbis).
Cuida-se de exercício hermenêutico: se o texto não
excepciona e emprega o verbete em maiúscula NENHUM, pronominal
indefinido, utilizado para excluir qualquer dos indivíduos da espécie referida
pelo substantivo, é de se conferir que toda a fundamentação se reportava
ao grupo de comissionamentos.
Se a parte refere ausência de fundamentação quanto ao
conjunto, novamente se equivoca e, para tal mister, ao lado do acima
transcrito, mais uma vez trazemos do aresto o quanto segue a provar
relação das explicações a todos os postos de trabalho (verbis):
“(...) Do exposto, deve-se reconhecer a procedência
integral desse pleito ministerial, de sorte a: (1) quanto aos
cargos de Chefe da Secretaria, Chefe da Contabilidade,
Tesouraria e RH,Assessor da Mesa Diretora, Chefe de
Imprensa e Cerimonial e Assessor de Vereador, declarar-se
a inconstitucionalidade, por violação ao artigo 115, incisos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2238453-85.2019.8.26.0000/50000
- 6 -
II e V, c.c. o artigo 144, ambos da Constituição Estadual
Paulista e, por reflexo, da Carta Republicana (artigo 37,
incisos II e V reforçado pelo Tema no 1.010 da
Repercussão Geral) , devendo tais postos ser preenchidos
por servidores de carreira, aprovados mediante concurso
público; e, (2) No que tange ao Chefe do Departamento
Judicial, reconhecer igualmente a inconstitucionalidade da
normativa atualmente pertinente, por infração ao artigo
115, incisos II e V, c.c. o artigo 144, ambos da
Constituição Estadual Paulista e, por reflexo, da Carta
Republicana (artigo 37, incisos II e V reforçado pelo Tema
no 1.010 da Repercussão Geral) , considerando tratar-se
de mera função de confiança, por escolha do Presidente da
Câmara Municipal, a qual deve recair sobre um dos
advogados públicos daquela Casa de Leis, previamente
selecionados por concurso público (...)”.
Por fim, em relação à modulação, que a embargante
também almeja ampliar, invoca situação extraordinária que já se fazia
presente quando do julgamento da presente demanda, qual seja, a
ocorrência da pandemia internacional e os seus reflexos administrativos,
decorrentes da Lei Complementar n. 123/2020, que trouxe as “(...)
restrições aos órgãos públicos para efetuar contratações até 31 de
Dezembro de 2021” (fls. 7/8), temos igualmente não ser caso.
Depreende-se do julgamento que o lapso de 120 dias a
partir do julgamento ficou ali estabelecido, inviável a sua reconsideração
por esta via, cf. acima devidamente explicado, mesmo porque os cargos
referidos podem ser adequados em consonância com o texto normativo a
partir do próprio pessoal dos quadros daquela instituição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2238453-85.2019.8.26.0000/50000
- 7 -
Ante o exposto, respeitosamente, meu voto propõe a
rejeição dos presentes embargos declaratórios.
Costabile e Solimene, relator